Tribunal: TJMT
Processo: 1020593-21.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020593-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS FERNANDO QUEIROZ SAMPAIO - CPF: 073.568.531-24 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JULIMAR PAULO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO
DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera
própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a
sua
utilização para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a
decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto
ele
apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 do Código de Processo Penal.

3
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal,
eis
que as circunstâncias
pessoais do
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o
regime de cumprimento de pena.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
a defensora pública
Clarissa Maria
d
a Costa
Ochove
, em benefício de
Marcos Fernando Queiroz Sampaio
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Poconé
-MT.

Colhe-se dest
a

impetração
que
o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de outubro de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva
, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade(
arts
. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06)
, conforme se infere dos autos da Ação Penal n.
1003619-19.2021.8.11.0028
.

Registra
a
impetrante que
:

“
Ainda que se produzam outras provas a fim de confirmar que a droga era do Paciente, a quantidade de substância ilícita que teria sido localizada com Marcos é ínfima, ou seja, 7 (sete) pedras de paste base de cocaína Não existe qualquer outro indício de autoria, mínimo que seja, quanto a
existência do crime de tráfico
”.

Assevera

que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
justificar o
periculum
libertatis
individualizado em relação a
o paciente
;

e
que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores
à prolação
da
medida restritiva de l
iberdade, elencados no art. 312
do Código de Processo Penal.

Registra

que
,
caso seja condenado, o paciente será submetido a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado, em razão da incidência do privilégio insculpido no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
,

ou a
concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de
urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
109430492
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
110208464
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

110853479
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que
a tese d
e
negativa de autoria do tráfico de drogas, ao argumento de
que
o paciente
é mero usuário
,
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que
, em decorrência do
entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
agente

não pode ser objeto de análise nesta oportunidade
,
uma vez
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a
temática
,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados
nestes autos,
conforme se infere deste
s
trecho
s
da decisão impugnada:

[...]

Ademais, em sede de cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere do boletim de ocorrência, dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial, bem como do auto de apreensão e laudo de constatação. Ressai das declarações prestadas, que o policial
Ednel
Adriano Gomes da Silva (id. 68571862) fazia patrulhamento no bairro São Benedito, no município de Poconé, quando teria avistado o autuado Marcos em uma região de mata, em lugar escuro, sendo que ele teria tentado empreender fuga. Ponderou o referido policial que em revista pessoal, encontrou com o autuado Marcos “7 pedras de pasta base de cocaína e uma quantidade de 28 reais em dinheiro”. Acrescentou que o custodiado Marcos alegou que estaria vendendo drogas fornecidas pelo autuado
Julimar
, razão pela qual se dirigiram até o local onde este estaria, logrando encontrá-lo preparando a droga, mais especificamente “17 pedras de substância idêntica a encontrada com o Marcos, além de 1 porção grande de pasta base já raspada e embalada”, além da quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais).
[...]

(
Trecho do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1003573-30.2021.8.11.0028
).

No
que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de
converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à
sua
prolação
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
custódia provisória
do acusado

a garantia da ordem pública,
justificando que
ele
é criminoso contumaz, posto que

tem
antecedentes criminais
.

Eis, no ponto que interessa,
a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do

ato
decisório
objurgado
:

[...]

Vistos etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de JULIMAR PAULO DA COSTA e MARCOS FERNANDO QUEIROZ SAMPAIO, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Prosseguindo, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Ademais, em sede de cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere do boletim de ocorrência, dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial, bem como do auto de apreensão e laudo de constatação.

Ressai das declarações prestadas, que o policial
Ednel
Adriano Gomes da Silva (id. 68571862) fazia patrulhamento no bairro São
Benedito, no município de Poconé, quando teria avistado o autuado Marcos em uma região de mata, em lugar escuro, sendo que ele teria tentado empreender fuga.

Ponderou o referido policial que em revista pessoal, encontrou com o autuado Marcos “7 pedras de pasta base de cocaína e uma quantidade de 28 reais em dinheiro”.

Acrescentou que o custodiado Marcos alegou que estaria vendendo drogas fornecidas pelo autuado
Julimar
, razão pela qual se dirigiram até o local onde este estaria, logrando encontrá-lo preparando a droga, mais especificamente “17 pedras de substância idêntica a encontrada com o Marcos, além de 1 porção grande de pasta base já raspada e embalada”, além da quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais).

O laudo de constatação atestou resultado positivo para a presença de cocaína (id. 68571869).

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública deve ser preservada da renitência delitiva do autuado (Enunciado Orientativo nº 6/TJMT), já que se trata de pessoa que ostenta antecedentes (id. 68572192).

Assim sendo, a renitência delitiva, neste momento, além de evidenciar o risco gerado pelo eventual estado de liberdade do autuado, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de
MARCOS FERNANDO QUEIROZ SAMPAIO
, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de que se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
[...]

Realmente,
na
certidão de antecedentes que
constitui a
p. 51 do ID
70034168
, consta que o paciente responde a outro processo pela prática do crime de tráfico de entorpecentes,
circunstância
, essa,
que revela a sua
propensão à prática delitiva
.

A propósito, a
cerca da manutenção da
prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do
agente
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na
espécie
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
o

periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante da

reiteração delitiva
do acusado
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Diante disso
, impõe-se ressaltar que,
no caso destes autos
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias
pessoais do
paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Em
relação
à afirmação
de que
a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade
–
por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação
–
,
é

cediço
que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque
toda e
qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
, isso
autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal,
isoladamente,
não fere o postulado em referência.

Por derradeiro,
conquanto
o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Marcos Fernando Queiroz Sampaio
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021